Tribunal: CARF
Processo: 10855.723607/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723607/2018-00
ACÓRDÃO
3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e,
portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
Deve ser excluída a responsabilidade solidária imputada ao sócio quando a
autoridade autuante não demonstrou para responsabilização do sócio, ter
esse praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, nos estritos
termos do art. 135 do CTN.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.

ACÓRDÃO
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas em relação à qualificação da multa e da
responsabilidade tributária e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir a responsabilidade solidária do Sr. Onadir
Gonçalves e reduzir a multa ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Contra o contribuinte acima identificado, doravante denominado Meta,
foram lavrados, em 05/12/2018, Autos de Infração relativos à contribuição
para o PIS (fls. Original Processo 10855.723607/2018-00 Acórdão n.o 02-
93.831 DRJ/BHE Fls. 3 3 525/532) e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS (fls. 533/540), cumulados com multa de ofício
no percentual de 150% e juros de mora.
A ação fiscal, que analisou o ano-calendário de 2013, teve por objetivo
verificar possível omissão de receita por parte da empresa, tendo em vista
a existência de DIRF apresentadas por terceiros (pessoas jurídicas) onde a
Meta consta como beneficiaria de pagamentos por serviços prestados ao
longo do ano-calendário acima referido, cujo montante informado
alcançava alguns milhões de reais. Em desacordo com o informado pelas
empresas nas DIRF, a “Meta” apresentou a DIPJ do exercício de 2014, ano-
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
3
calendário de 2013, com apuração pelo Lucro Real anual, com todos os
valores “zerados”. Somente a DCTF de dezembro de 2013 foi apresentada
e sem informação de valores relativos a débitos e nenhum pagamento foi
efetuado pela empresa com relação ao PIS e à COFINS no ano de 2013,
sendo que a empresa não tinha apresentado a Escrituração Fiscal Digital
(EFD), a Escrituração Contábil Digital (ECD) e os DACON desse mesmo ano.
No curso do procedimento fiscal, após algumas intimações, o contribuinte
apresentou ECD e retificou sua DIPJ. Também apresentou DACON de
janeiro a dezembro de 2013, mas com a apuração do PIS e da Cofins
incorreta, de forma cumulativa. Ao final, o lançamento foi motivado pela
glosa de despesas apuradas na ECD e na DIPJ apresentadas durante a
fiscalização. Houve a responsabilização tributária das seguintes pessoas
físicas: Sanzio Rodrigues da Silva, CPF 227.216.848-50, Behnam Chovghi
Iazdi, CPF 722.460.578-68, e Onadir Gonçalves Dias, CPF 270.271.556,72.
Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda em seu Relatório Fiscal,
fls. 511/524: 5) Após diversos pedidos de prorrogação de prazo por parte
da empresa e constatado que nenhum documento tinha sido apresentado
(salientando somente que em 03/11/2016 os DACON de janeiro a
dezembro de 2013 foram apresentados, mas incorretamente com a
apuração do PIS e da Cofins de forma cumulativa) (...) 11) Concomitante às
intimações dirigidas à empresa fiscalizada, tomamos procedimentos junto
a: 1) empresas que mantiveram relações comerciais com a “Meta”, 2) sócio
atual e ex sócio da empresa, único com poder de gerência em 2013, 3)
bancos, 4)cartório de registro de notas e documentos e 5) contador da
“Meta” (...) 16) Devido a não apresentação das cópias dos cheques e dos
extratos
bancários
solicitados
à
“META”,
conforme
constou,
respectivamente, dos Termos de Intimação Fiscal no 005 e 007 (ver itens 09
e 11 acima), cópia de tais documentos foram solicitadas aos bancos
Bradesco, Santander e Itaú, sendo que os três bancos atenderam
satisfatoriamente à solicitação, estando as cópias dos cheques e arquivos
contendo os extratos juntados aos autos. 17) Foi encaminhado ofício ao
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Paulínia,
constando a solicitação abaixo, sendo que o cartório respondeu
satisfatoriamente apresentando cópias das procurações. DA APURAÇÃO
DO PIS E DA COFINS 21) Conforme já citado nos itens 07 e 08 acima, após
ser intimada a justificar, com a apresentação de documentos idôneos e
pertinentes, diversos lançamentos contábeis relativos às despesas e/ou
custos, a empresa apresentou relações e diversos documentos, deixando,
entretanto, de apresentar grande parte desses documentos. As relações e
documentos apresentados pela empresa estão juntados aos autos. 22) Do
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
4
confronto entre o que consta nas 04 planilhas que integraram o Termo de
Intimação Fiscal no 04 e o que consta das relações e documentos
apresentados pela empresa, constatamos que para diversos lançamentos
contábeis não houve a comprovação por parte da empresa, devendo,
portanto, tais despesas não comprovadas, serem desconsideradas quando
da apuração dos créditos das contribuições. 23) Por relevante, mereceu
especial atenção a contabilização da “Despesas Com Locações Diversas –
conta 3.1.1.04.3135, tendo por prestadora da locação a empresa “Engema
Construções e Serviços Ltda., CNPJ 02.016.712/0001-24, localizada em
Paulínia, cujos lançamentos importaram em R$ 3.355.836,20, considerando
que: a) essa empresa apresentou a DEFIS e os PGDA-D do ano-calendário
de 2013 sem qualquer movimento; não teve empregado declarado em
GFIP em 2013 e não teve qualquer movimentação bancária nesse mesmo
ano; b) a Engema Construções e Serviços Ltda., tem, entre 30/06/2010 a
13/11/2017, por sócia majoritária com 99% do capital social e única
administradora da sociedade a Sra. Daiane Cristina da Silva Cunha, esposa
do Sr. Sanzio Rodrigues da Silva, contador da Meta Manutenção e
Instalações Ltda.; c) Em 14/11/2017, o contador acima referido é admitido
como sócio da Engema Construções e Serviços Ltda., com 50% do capital
social, tendo por sócia, também com 50% do capital social, sua esposa
Daiane Cristina da Silva Cunha, ambos sócios administradores. 25) Para
identificação e quantificação dos valores das despesas não comprovadas
pela empresa, elaboramos 04 planilhas, as quais foram juntadas aos autos
e fazem parte integrante do presente Relatório Fiscal 26) Verificamos,
posteriormente que a empresa, sem comunicar a esta fiscalização,
apresentou em 02/10/2017, via SPED, as EFD – Contribuições de todos os
meses de 2013, apurando PIS e Cofins a Pagar para todos os meses do ano.
27) Observamos que nas EFD – Contribuições apresentadas, a empresa
aproveita basicamente créditos referentes a despesas vinculada à
prestação de serviços e dedução referente à contribuição não cumulativa
retida na fonte, para o que observamos: a) Despesas vinculadas à
prestação de serviços: Em razão da não comprovação das despesas por
parte da empresa com relação a Despesas com Locações Diversas (conta
contábil 311.04.3135); Despesas com Material Aplicado (conta contábil
311.04.3157); Despesas Serviços Prestados PJ (conta contábil 311.04.3124)
e Despesas Serviços Prestados (conta contábil 311.04.3137), a totalidade
do que foi informado pela empresa nas EFD – Contribuições deve ser
reajustado. b) Contribuição Retida na Fonte: Verificamos que a empresa
lançou a título de dedução desse quesito valores superiores aos
encontrados nas DIRF apresentadas pelas 03 (três) empresas que
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
5
informaram a “Meta” como beneficiária em 2013. Extrato das DIRF foram
juntadas aos autos. 28) Em razão do acima citado, e considerando que nas
EFD – Contribuições apresentadas encontramos as vezes divergência
desfavorável ao contribuinte (o valor apurado pela fiscalização é inferior ao
apurado pelo contribuinte, por exemplo em fevereiro e setembro),
optamos por demonstrar em planilha a correta apuração do PIS e da Cofins
do ano de 2013 da contribuinte. Para tanto, foram elaboradas duas
planilhas, uma para apuração do PIS e outra para apuração da Cofins de
2013. Ambas as planilhas passam a fazer parte deste Relatório Fiscal. 29)
Considerando que nenhum valor de PIS e Cofins a Pagar foi informado em
DCTF pela fiscalizada, os valores apurados serão exigidos em autos de
infração. DA MULTA QUALIFICADA 31) Considerada em conjunto a conduta
do contribuinte, consoante já relatada e abaixo descrita em resumo,
verificamos que se enquadra nas hipóteses de condutas previstas nos
artigos 71, 72 da Lei 4.502/64, bem como no artigo 1o da Lei 8.137/90,
devendo, portanto, ser aplicada ao crédito tributário decorrente da
presente ação fiscal a multa de 150%, nos termos do artigo 44 da Lei
9.430/96. a) Apresentação da DIPJ original do ano-calendário de 2013 com
valores totalmente zerados especialmente no pertinente ao IRPJ a pagar,
quando tinha apurado na sua contabilidade o valor a pagar de R$
165.609,09, tendo apresentado a DIPJ retificadora somente após a terceira
intimação produzida no curso do procedimento fiscal. b) Não declaração do
PIS e da Cofins do ano de 2013 em DCTF. c) Não apresentação tempestiva
da ECD, somente o fazendo, também, como no item “a”, apenas a partir da
terceira intimação; d) Ter se aproveitado na sua contabilidade de despesas
para as quais não possui comprovantes da sua efetividade, efetuando
lançamentos contábeis com dados incompletos no tocante ao nome do
recebedor e ao histórico do lançamento, e tendo por consequência
alcançado resultado inferior de IRPJ e CSLL a pagar, com reflexo na
apuração do PIS e da Cofins a pagar. e) De forma específica, ter efetuado
lançamentos contábeis de despesas à Empresa Engema Construções e
Serviços Ltda., no montante de R$ 3.355.836,20, estando essa empresa
sem movimento, sem empregados, sem qualquer movimentação financeira
e tendo por ócia majoritária a esposa do contador da Meta, o qual,
posteriormente, em 14/11/2017, também é admitido como sócio da
“Engema”. f) Apresentação da EFD – Contribuições somente após a terceira
intimação. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 33) Antes de adentrar no
assunto, trazemos aqui a informação que visando verificar quem assinava
os cheques emitidos pela Meta no ano de 2013, enviamos intimação à
empresa, e, devido ao não atendimento, encaminhamos requisição aos
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
6
bancos Itaú-Unibanco, Santander e Bradesco, nos seguintes termos:
“Apresentar cópia dos cheques emitidos pela pessoa jurídica com valor a
partir de R$ 50.000,00 para o Bradesco, R$ 70.000,00 para o Santander e
R$ 100.000,00 para o Itaú. As três requisições de informações estão
juntadas aos autos. 34) Os três bancos responderam satisfatoriamente,
tendo sido apresentadas cópias de 05 cheques pelo Itaú, 15 pelo Bradesco
e 08 pelo Santander, estando todos os cheques assinados pelo ex-sócio de
empresa e procurador com amplos poderes Sr. Behnam Chovghi Iazdo.
Todas as cópias apresentadas estão juntadas aos autos. 35) Isto posto e
diante do já exposto neste relatório, é atribuída a responsabilidade
tributária pelos créditos tributários ora exigidos, nos moldes dos artigos
124 e 135 do CTN, às pessoas físicas abaixo definidas, que na qualidade de
sócio, ex-sócio e procurador e contador da pessoa jurídica fiscalizada,
contribuíram para a necessidade da exigência de ofício do PIS e da COFINS
aqui tratados, por intermédio de autos de infração. 1) Sr. Onadir Gonçalves
Dias, portador do CPF 270.271.556,72, na condição de único
sócio/administrador no ano de 2013, constante do quadro societário da
empresa. Ressaltamos uns dos itens da resposta apresentada pelo Sr.
Onadir, quando intimado: “Devido a grande quantidade de problemas no
dia a dia da empresa, acabei me esquecendo de dar baixa na carteira, no
período de início de minha entrada no quadro social da empresa” 2) Sr.
Behnam Chovghi Iazdi, portador do CPF 722.460.578-68, na condição de
procurador da empresa, com amplos poderes, tendo assinado no período a
totalidade dos cheques apresentados pelos três bancos requisitados.
Lembramos ainda que: a) o Sr. Behnam, foi sócio fundador da “Meta” em
21/09/1999, tendo saído da sociedade em 08/05/2008, retornado em
19/09/2008 e, posteriormente saído em 19/04/2012, tendo sido
constituído procurador com amplos poderes já em 15/05/2012, e, mesmo
com a mudança do quadro societário em 2015 ainda se manteve como
procurador da “Meta” b) Até a presente data o endereço no cadastro CPF e
o informado nas DIRPF do Sr. Behnam, é o mesmo da “Meta”, Av. Pres.
Getúlio Vargas 61, Paulínia/SP. c) Diferentemente do alegado pelo
contador Sr. Sanzio, quando intimado, quanto a existência de dívidas da
Meta junto ao Sr. Behnam, na DIRPF do ano-calendário de 2013 do referido
não há qualquer declaração de direito a receber da “Meta”.
d) Ainda da resposta prestada pelo Sr. Sanzio, destacamos a informação
que o Sr. Behnam “passou a comparecer na empresa em torno de 01 vez
por semana e atualmente uma vez por Mês, ficou responsável em resolver
os processos trabalhistas que a empresa tinha.”, e mais, ....e assinando
esporadicamente alguns contratos na função de procurador. 3) Sanzio
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
7
Rodrigues da Silva, CPF 227.216.848-50, na condição de contador da Meta,
o qual consta como profissional responsável nos arquivos transmitidos via
SPED, nos DACON, na DCTF de 12/2013 e nas DIPJ original e retificadora,
conforme pode ser observado nas diversas declarações juntadas aos autos.
Salientamos ainda que: a) O Sr. Sanzio é contador da empresa de longa
data, portanto conhecedor das minúcias da empresa, fato que autoriza a
compreensão que ele teve participação na conduta adotada pela empresa
na tentativa de produzir despesas inexistentes na contabilidade e assim
deixar de pagar tributos ao Tesouro Nacional. b) O fato do Sr. Sanzio ser
esposo da sócia majoritária da empresa Engema Construções e Serviços
Ltda., para a qual a Meta contabilizou em 2013 despesas no montante de
R$ 3.355.836,20, e não houve comprovação dessas despesas, mesmo após
a “Engema” ser devidamente intimada, só reforça a sua cumplicidade com
a conduta da empresa. c) Por fim, registramos que a presente fiscalização
foi desde o início acompanhada e atendida pelo Sr. Sanzio, o qual em
nenhum momento trouxe a conhecimento sua relação com a Engema, do
qual também é sócio desde 2017 e sua relação de parentesco com o atual
sócio da “Meta”, Sr. Silvestre Carlos Cunha, o qual é seu sogro. Impugnação
A empresa autuada teve ciência dos Autos de Infração e documentos
conexos em 18/12/2018, por meio da abertura da mensagem em sua caixa
postal. Quanto aos responsabilizados Sanzio Rodrigues da Silva e Behnam
Chovghi Iazdi, a tentativa de ciência postal foi frustrada, sendo os dois
posteriormente cientificados via edital. Sanzio foi cientificado em
26/12/2018 e Behnam, em 27/12/2018. Já Onadir Gonçalves Dias foi
cientificado em 07/12/2018, conforme AR juntado à fl. 587, apresentando
impugnação em 17/12/2018 (fls. 555/566). A empresa Meta solicitou a
juntada de sua impugnação em 15/01/2019 (fls. 575/584). Já Sanzio
solicitou a juntada de sua impugnação em 10/04/2019 (602/629).
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa: Meta II. DO
DIREITO - MÉRITO de inicio, é preciso salientar que não houve, por parte da
ora Impugnante, dolo, má-fé tampouco configuração de fraude no que
tange à apuração dos tributos objeto dos presentes autos. Assim sendo,
com relação à multa de 150%, o que se tem é a sua inaplicabilidade ao caso
em tela. Observa-se que os Conselhos têm entendido pela ocorrência de
fraude em procedimentos que envolvam adulteração de documentos
comprobatórios (notas fiscais, contratos, escrituras públicas, dentre
outros) notas calçadas, notas fiscais frias, notas fiscais paralelas, notas
fiscais fornecidas a título gracioso contabilidade paralela (Caixa 2), conta
bancária fictícia, falsidade ideológica. declarações falsas ou errôneas
quando apresentadas reiteradamente. No caso presente, não há registros
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
8
tampouco prova cabal de que a Impugnante tenha incorrido em alguma
dessas práticas. Como não poderia deixar de ser, em um Estado
Democrático de Direito, os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda têm mantido a presunção de boa-fé e de inocência dos
contribuintes no julgamento de casos em que a fiscalização impõe sanções
qualificadas. O entendimento acima esposado encontra-se consolidado
em, pelo menos, duas Súmulas do CARF, vejamos: Súmula CARF n° 14: A
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF n° 25
(VINCULANTE): A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. Na mesma linha dos entendimentos sumulados
acima em destaque, já se decidiu que "não se justifica a aplicação da multa
de ofício qualificada, prevista no inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, se
não restar devidamente comprovado o evidente intuito de fraude. Não
basta ao fisco entender presentes 'fortes evidências de intuito de
fraude".(Proc. N° 11065.000197/2003- 08, CARF, Rel. Luiz Martins Valero,
16/06/2004). O Judiciário também já se manifestou nesse sentido (...)
Ademais, conforme já suscitado linhas acima, a ora Impugnante registra
que, mesmo na hipótese de restar comprovada a ocorrência de fraude, já
vem sendo decidido por alguns Tribunais pátrios que um valor tão elevado
da referida multa, no percentual de 150%, possui caráter confiscatório e
afronta de forma integral o princípio da razoabilidade. (...) não deverá ser
mantido o percentual de 150% relativo à multa imposta, em face de seu
caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, inciso IV, da CF. (Precedentes:
TRF3. Turma Suplementar da Segunda Seção. AC 95030270472. Relator Juiz
Silva Neto, DJF3 16/07/2008; AC 2002.61.13.001562-1, Sexta Turma,
relator Juiz Federal Convocado Miguel Di Pierro, j. 07/11/2007, DJ
17/12/2007; AC 1999 61 06 002672-5, Sexta Turma, Relator Des. Federal
Lazarano Neto, j. 13/03/2008, DJ 26/05/2008; 2001.03.99.047978-1 Sexta
Turma, relator Des. Federal Mairan Maia. v. U., j. 20/06/2007, DJ
13/08/2007. III- CONCLUSÃO. À vista de todo exposto. demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, afastando-se a conclusão sobre a ocorrência de fraude bem como
a incidência da multa de 150%. Por todo o exposto, fica impugnada a
conclusão da Fiscalização, devendo ser afastada a responsabilização
solidária do ora Impugnante eis que não restou provada a ação ou omissão
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
9
dolosa do mesmo que possa caracterizar fraude e/ou sonegação. Requer
finalmente a produção de todos os meios de provas admitidos em direito,
especialmente a produção de prova pericial. Onadir II. DO DIREITO -
MÉRITO De início, é preciso salientar que não houve, por parte do ora
Impugnante, dolo, má-fé tampouco configuração da alegada fraude no
procedimento. Assim sendo, a simples circunstância de o ora Impugnante
ser sócio da empresa à época não implica, por si só, a consequência de sua
responsabilização solidária. Isso porque, conforme o ordenamento jurídico
em vigor e de acordo com precedentes dos Tribunais, somente a ação
dolosa, intencional, consciente e comprovadamente de má-fé é que
justifica o reconhecimento da responsabilidade solidária de sócio de
pessoa jurídica. (...) no caso ora em análise, o Fisco não provou a
ocorrência do dolo destinado a impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou a excluir ou modificar suas
características essenciais, sendo essencial chamar a atenção para o fato de
que ao longo de décadas, desde o surgimento da pessoa jurídica autuada e
do ingresso do então sócio ora lmpugnante, nunca houve qualquer
conduta que pudesse descaracterizar a presunção de boa-fé da pessoa
jurídica autuada e do seu então sócio à época, o ora lmpugnante. No que
tange ao reconhecimento de responsabilidade solidária do ora
Impugnante, sócio da pessoa jurídica autuada, destaca-se que não deve
prevalecer tal entendimento, isso porque para a responsabilização solidária
dos sócios é exigível prova de que se procedeu com dolo, com fraude ou
excesso de poderes. No caso em tela, o inadimplemento não caracteriza
infração legal. Assim, inexistindo prova de que se tenha agido com excesso
de poderes ou infração de contrato social ou estatutos, não há falar-se em
responsabilidade tributária do sócio. Reforçando o descabimento da
responsabilidade solidária do ora Impugnante, sócio da pessoa jurídica
autuada à época dos fatos, destaca-se que não restou cabalmente provado
que referido sócio (pessoa física) tenha pessoalmente praticado algum ato
ou incorrido em alguma conduta na intenção específica de burlar o Fisco.
Sem prejuízo do acima exposto, cumpre chamar a atenção também para o
fato de que o Auto de Infração deve estar devidamente instruído com os
documentos, demonstrativos e demais elementos que comprovem
efetivamente, de forma clara e cabal, a Original Processo
10855.723607/2018-00 Acórdão n.o 02-93.831 DRJ/BHE Fls. 10 10 infração
cometida pelo contribuinte, de forma que ao autuado seja possibilitado o
exercício de sua ampla defesa. O artigo 9° do Decreto n° 70.235/72 é claro
ao exigir que o Auto de Infração seja devidamente instruído com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
10
à comprovação do ilícito. No caso ora em tela, não se verifica que o Auto
de Infração tenha sido instruído com os indispensáveis elementos de prova
que demonstrem claramente a conduta dolosa do ora Impugnante de,
deliberadamente e conscientemente, fraudar o Fisco. Em não havendo
prova cabal da má-fé do ora Impugnante, não há se falar em
responsabilidade do mesmo. III- CONCLUSÃO À vista de todo exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer o Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, afastando-se a conclusão sobre a ocorrência de fraude,
a incidência da multa de 150% bem como seja afastada a responsabilidade
solidária do ora Impugnante, sócio da pessoa jurídica autuada. Por todo o
exposto, fica impugnada a conclusão da Fiscalização, devendo ser afastada
a responsabilização solidária do ora Impugnante eis que não restou
provada a ação ou omissão dolosa do mesmo que possa caracterizar fraude
e/ou sonegação. Requer finalmente a produção de todos os meios de
provas admitidos em direito, especialmente a produção de prova pericial.
Sanzio PRELIMINARMENTE DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE 5. Compulsando os autos do
Arrolamento de Bens, verifica-se a fls. 18 que o Contador/Impugnante
sofreu as penas drásticas da citação por Edital Eletrônico – de no 00507742,
o qual fora publicado em 09/01/2019 e data da ciência em 24/01/2019. 5.1
Nos demais processos 10855-723.606/2018-57 e 10855.723.607/2018- 00
a ciência do Edital se deu em 26/12/2018. 6. Entretanto, Nobres
Julgadores, estamos diante de um gravíssimo erro por parte da RFB, o que,
torna necessário a presente arguição preliminar de tempestividade. 7. O
Edital Eletrônico fora disponibilizado em 09/01/2019 após ter sido
informado a RFB, vias correios, de que a intimação do Contador/Impugnante havia sido frustrada. Original Processo
10855.723607/2018-00 Acórdão n.o 02-93.831 DRJ/BHE Fls. 11 11 8. Isto
consta especificamente as fls. 17, notadamente, porque, naquele aviso
postal fora indicado endereço antigo do Contador/Impugnante, qual seja,
“AV JOSÉ PUCCINELLI No 130 R UM 531 CAMPOS CONDE – CASCATA –
PAULÍNIA – SP – CEP 13.146-000”. 9. Entretanto, Nobres Julgadores, este
havia – desde muito tempo – deixado de ser o endereço residencial do
Contador/Impugnante (endereço utilizado para a intimação de todos os
processos aqui IMPUGNADOS). 10. O endereço atual e eficaz na época da
citação postal – Janeiro/2019 – deveria ser o descrito no início desta
IMPUGNAÇÃO a saber, Rua Anizio Perissinotto, no 177, apartamento
72/Bloco 2 – Jardim Ype – Paulínia – SP – CEP 13.140-538 (comprovante e
anexo). 12. Embora não haja previsão de uma ordem de preferência
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
11
estabelecida, é certo que, a intimação por edital deve ser a última
ferramenta a ser utilizada. 13. Ademais, e mais grave ainda, é que durante
toda a fase de fiscalização, o Agente Fiscal tratou com o Sr. Sanzio
(Contador, ora Impugnante) através do endereço eletrônico e através do
“WhatsApp”. 13.5 Mas estranhamente, a principal notificação do Sr.
Sanzio, VEIO POR EDITAL SURPRESA! 14. Assim, haviam três endereços
(físico atual, eletrônico por email e do aplicativo WhatsApp) pelos quais o
Contador/Impugnante poderia ter sido intimado, mas não o foi, e tão
somente através do prejudicial Edital. 15. Assim, finalmente, requer-se a
nulidade da citação por Edital Eletrônico, e passe então a prevalecer como
data início do prazo do trintídio, como sendo a data da ciência deste
procurador, ou seja, 11 de Março de 2019 conforme consta dos registros
eletrônicos. 16. Uma vez tempestiva a presente impugnação com fulcro no
artigo 15 do Decreto 70.235 de 06 de Março de 1972, requer-se a
suspensão do crédito tributário, até ulterior e final julgamento em todas as
instâncias administrativas e previstas na legislação. É o que se requer. NO
MÉRITO (...) é importante destacar que em nenhum momento a presente
ação administrativa, prova que o Sr. Sanzio agiu com dolo ou teve algum
benefício de cunho pessoal, da omissão e/ou atraso na entrega de
documentos fiscais. 23. Assim como, não há comprovação da comunhão de
desígnios criminosos entre a Empresa e o Contador, muito pelo contrário, o
Sr. Sanzio sempre esteve à disposição para prestar informações ao Fisco,
como é possível analisar as folhas 517 e seguintes (RELATÓRIO DA
FISCALIZAÇÃO), onde ele responde as questões a ele feitas. (...) a condição
de profissional contábil não caracteriza obrigatoriamente adesão ao crime
tributário em conluio com a Empresa a qual presta serviços, salvo se
provado Original Processo 10855.723607/2018-00 Acórdão n.o 02-93.831
DRJ/BHE Fls. 12 12 que obtinha o Contador, direta ou indiretamente,
vantagem decorrente de omissões ou sonegações. 44. O fato de haverem
familiares comuns nos quadros societários de empresas fiscalizadas,
novamente, não é prova robusta e exaustiva para à condenação do
Contador/Impugnante. 47. Com efeito, por qualquer ângulo que se analise
o caso em concreto, a conclusão que a se chega é que infelizmente o
agente fiscal Sr. Lenine Kozyreff equivocou-se ao aplicar por simples
presunção de dolo a responsabilidade ao Contador /Impugnante.
CONSIDERAÇÕES E REQUERIMENTOS FINAIS 48. Diante de todo o exposto
requer: [a] Que seja reconhecida a ausência de provas que corrobore a
responsabilidade civil, criminal e solidária do contador Sr. Sanzio (ora
Impugnante), visto que não possuía o domínio do fato e principalmente em
nenhum momento agiu com desígnios de vontade com os administradores
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
12
da Empresa Meta Manutenção e Instalações Industriais Ltda com a
finalidade de praticar ilícitos fiscais e ainda nos termos do artigo 135 do
Código Tributário Nacional; [b] Que assim seja o presente AIIM declarado
insubsistente e seja extinto o crédito tributário aqui exigido em razão do
Contador/Impugnante; [c] Requer ainda a inexigibilidade do crédito
tributário até que seja exaurida toda e qualquer forma de defesa singular e
administrativa, seja em grau de recurso ou ainda, seja por via judicial, ante
a tempestividade defendida da presente Impugnação em sede preliminar.
50. E finalmente, que não seja exigido do Contador/Impugnante, qualquer
arrolamento de bens, ou qualquer constrição, ou ainda, que não seja
exigido por cobrança fiscal ou por execução fiscal, qualquer valor do
Contador/Impugnante até que seja exaurido todo e qualquer arrolamento,
constrição, exigência ou execução em razão do devedor principal “META”,
no exato termos da lei.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Preliminar
Citação por edital nulidade admissibilidade das impugnações e preliminar de
tempestividade.
Sobre as impugnações apresentadas no presente processo, consideramos
tempestivas as da empresa Meta Manutenção e Instalações Industriais Ltda e de Onadir Gonçalves
Dias. Com relação a impugnação apresentada por Sanzio Rodrigues da Silva em 10/04/2019
entendemos como intempestiva.
Conforme bem analisado no acórdão recorrido, a fiscalização procedeu
corretamente o procedimento de fiscalização e o contrário do que afirma a recorrente, a
fiscalização demonstrou que somente após as tentativas frustradas se deu a intimação via edital.
Nesse sentido não é possível atender o argumento das Recorrentes sobre nulidade.
Não houve afronta ao princípio constitucional de contraditório e ampla defesa, uma vez que a fase
litigiosa do procedimento só tem início com a impugnação do contribuinte, conforme previsto o
artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Da matéria não impugnada
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
13
As recorrentes não contestaram os lançamentos relativos ao presente processo, ou
seja, não trouxeram nenhum questionamento sobre a constituição dos créditos tributários
relativos ao não recolhimento do PIS e da COFINS.
É manifesta a impossibilidade legal de se discutir aquilo que o contribuinte se
absteve de questionar na Impugnação. Na forma da legislação processual aplicável — Decreto n°
70.235/72, art. 17, in verbis:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante".
A consequência da não impugnação da matéria será, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes. Assim,
no caso em tela, o efeito legal da omissão do Impugnante em expressamente registrar suas
contestações na manifestação de inconformidade, em inteiro teor, representou a consolidação do
crédito não discutido.
O presente recurso tratará tão somente sobre qualificação da multa e a
responsabilidade tributária solidária de Onadir Gonçalves Dias.
Da qualificação da multa de ofício
As recorrentes alegam que a cobrança de multa no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor corrigido do crédito seria inconstitucional, representaria confisco e
afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Menciona as Súmulas 14 e 25 do CARF e julgados para embasar as contestações no
sentido de descaracterizar a prática dolosa dos atos e demonstrar que não houve intuito da
empresa de sonegar e fraudar o Fisco e, portanto, a possibilidade de afastar a qualificação da
multa.
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
14
Os argumentos trazidos sobre inconstitucionalidade de lei tributária estão
consolidados na esfera administrativa, trata-se de matéria estranha à sua competência, inclusive
com súmula a respeito, aprovada por este C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por outro lado, entendo que os argumentos apresentados não são hábeis para
afastar a conduta dolosa e a majoração da multa, contudo, não restando comprovada a
reincidência entendo que a que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Nesse sentido, restou decidido no acórdão n.° 3202-001.962, de relatoria da i.
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, conforme abaixo menciono:
“As recorrentes sustentam a impossibilidade da aplicação da multa qualificada de
150%, pela inexistência de fraude ou simulação, bem como alegam a abusividade
da multa lavrada. A respeito da qualificação da multa, esta deveu-se à
determinação legal imposta pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, então
vigente à época, em virtude da existência de conduta dolosa dos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964. Ocorre que, após a alteração promovida pela Lei no
14.689, de 2023, o § 1o do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a
seguinte regra: § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do §
1o deste artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento
em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo
incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023).
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
análise do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no
14.689, de 2023.” Aplico, portanto, o artigo 106, II, do CTN, para fins de reduzir a multa ao
patamar de 100%.
Da responsabilização solidária Onadir Gonçalves Dias
O sócio administrador Onadir Gonçalves Dias, foi responsabilizado pelas dívidas
tributárias da sociedade empresarial.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
15
Conforme o disposto no art. 135 do CTN, para que haja comprovação da culpa
subjetiva do sócio/administrador é necessária a comprovação da violação de lei, violação do
contrato ou do estatuto social, ou que agiu com excesso de mandato, e assim passa-se a ter a
responsabilização pessoal.
Com base no disposto no artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados;
Para a correta caracterização da responsabilidade solidária não basta a mera
condição de sócio, mas é imperioso que fique demonstrado que o sócio na condição de
administrador cometeu a conduta fraudulenta.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco.
Para que haja a imputação da responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou
representantes, a autoridade fiscal precisa demonstrar que o comportamento “comum” dos seus
sócios constituíram o fato gerador da obrigação principal, resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal deve indicar, de forma objetiva, as irregularidades
supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação
tributária delas decorrente.
Entendo que no presente caso não há provas suficientes que evidencie a
caracterização da responsabilidade de Onadir Gonçaves Dias, visto que a autoridade autuante não
demonstrou quais atos concorreram para a prática da infração.
Pedido de produção de provas e perícia
No que tange à reclamação pela ausência de diligências, com base no artigo 57 do
Decreto no 7.574/2011, que consolidou o disposto no Decreto no 70.235/72, deve-se notar que as
diligências e perícias visam, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas carreadas
ao processo, no sentido de subsidiar a formação de convicção do julgador.
Nesse sentido, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, mas é determinada pela
autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da
sua convicção.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.597 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723607/2018-00
16
Portanto, não se presta a servir de meio de produção de provas cuja
responsabilidade é do encargo da manifestante, por se tratar de crédito a seu favor e, portanto,
de direito a ser provado ao Fisco. É ônus da interessada fazer prova dos fatos constitutivos de seu
direito ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública.
Ademais, no caso em exame, considera-se desnecessária a perícia técnica proposta
pela manifestante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. Isso
porque a realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
Ou seja, perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou quando se exige o pronunciamento por parte de técnico
especializado no assunto, fora do campo de atuação do julgador, o que, como já dito acima, não é
o caso dos presentes autos.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Na
parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir a responsabilidade solidária do Sr. Onadir Gonçalves Dias e reduzir a multa
ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 747
DF CARF MF
Original